Tribunal: TJMT
Processo: 1032797-86.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032797-86.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA - CPF: 993.740.561-00 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

EMBARGADO(S):
WILSON MOLINA PORTO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. ÔNUS DO ADVOGADO DE INFORMAR (CC, ART. 667). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES E PRINCÍPIOS (BOA-FÉ OBJETIVA, CONFIANÇA, QUEBRA DO DEVER FIDUCIÁRIO). CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. JULGADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por fundamento diverso.

II. Questão em discussão

2. Exame da ocorrência de vícios de omissão e contradição, especialmente sobre: (i) aplicação da teoria da
actio
nata
subjetiva; (
ii
) dever de informação do advogado mandatário (CC, art. 667; CPC, art. 373, II); (
iii
) princípios da boa-fé e da confiança; (
iv
) análise de precedente específico; e (v) alegada contradição entre adoção de prazo prescricional decenal (CC, art. 205) e marco inicial objetivo (CC, art. 189).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou suficientemente as questões relevantes, inexistindo omissão. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou argumentos não caracteriza vício, desde que a matéria tenha sido apreciada em sua essência.

4. Não há contradição, pois o raciocínio jurídico desenvolvido possui coerência lógica entre premissas e conclusão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio adequado para simples prequestionamento, exigindo a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que enfrente adequadamente a matéria posta em juízo. 2. O mero inconformismo da parte não configura omissão ou contradição a justificar embargos de declaração. 3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
sem a presença de vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189, 205, 421, 422, 667 e 927; CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2º; L. 8.906/94 (EOAB), art. 2º,
p.u
., VIII, e art. 34, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

contra o acórdão em ID nº
313387364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à aplicação da teoria da
actio
nata sob sua vertente subjetiva, especialmente diante da alegada quebra do dever de informação por parte do advogado-mandatário.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar a tese segundo a qual incumbia ao patrono, nos termos do artigo 667 do Código Civil e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar que comunicou à parte os desdobramentos e o resultado do processo, o que não foi comprovado nos autos.

Assevera que o acórdão apresenta omissão que não se limita à ausência de aplicação da teo
ria d
a
actio
nata subjetiva, mas se estende à falta de fundamentação quanto à prevalência da presunção de conhecimento sobre a quebra do dever fiduciário, sendo o advogado a única fonte legítima de informação técnica da Embargante.

Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos com base em precedente jurisprudencial específico, cuja
ratio

decidendi
se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, configurando omissão relevante.

Sustenta, também, que houve omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

Aponta contradição interna no julgado, ao passo que, de um lado, reconhece a existência de relação contratual e aplica o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e, de outro, adota marco inicial objetivo próprio de responsabilidade extracontratual, negando vigência aos artigos 189 e 205 do mesmo diploma legal, o que gera conflito lógico na fundamentação.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais e constitucionais:

* Código Civil: artigos 189, 205, 421, 422, 667 e 927;

* Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94): artigo 2º, parágrafo único, inciso VIII, e artigo 34, inciso IX;

* Código de Processo Civil: artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e artigo 1.022, inciso II.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
316315866
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

EMBARGADO(S):
WILSON MOLINA PORTO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

contra o acórdão em ID nº
313387364
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

APELADO(S): WILSON MOLINA PORTO

VOTO – PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de Apelação

A Recorrida aponta, preliminarmente, que o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na decisão objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Inobstante o argumento, a leitura das razões recursais apresentadas deixa evidente que estão vinculadas ao pronunciamento judicial que pretende modificar, notadamente em relação à análise do pedido de afastamento do prazo prescricional trienal. Em outros casos, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA PARCIALMENTE. DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS AOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. READEQUAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de abusividade contratual, determinando a readequação dos encargos incidentes sobre o saldo devedor de cartão de crédito consignado, limitando-os à correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com possibilidade de restituição simples dos valores pagos a maior, caso comprovado. O banco apelante sustenta prescrição e validade integral da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de valores pagos em razão do contrato de cartão de crédito consignado; (
iii
) determinar a validade da readequação dos encargos contratuais imposta pela sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, apresenta esforço argumentativo específico contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade do contrato e à prescrição, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. Conforme entendimento pacificado pelo STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) às ações de repetição de indébito decorrentes de responsabilidade contratual. Assim, reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 13/08/2014. A ausência de cláusula contratual expressa sobre os encargos financeiros aplicáveis ao saldo devedor configura violação ao dever de informação previsto no CDC, justificando a limitação dos encargos àqueles previstos para situações de mora — correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. A sentença não converte o contrato em empréstimo consignado nem o anula, mas apenas limita os encargos aplicáveis aos expressamente pactuados, conforme o princípio da transparência e da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A reiteração de argumentos da contestação em sede recursal não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações que visam à repetição de indébito em razão de cobrança contratual. A ausência de pactuação expressa sobre encargos financeiros no contrato de cartão de crédito consignado autoriza sua limitação aos encargos previstos para a mora, em observância aos deveres de informação e transparência do CDC. Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 205 e 206, §3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, e 46; CPC/2015, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025. (N.U 1035171-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A parte Apelante, em suma, defende que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de
mandato
judicial, e não o trienal do art. 206, §3º, V, do mesmo diploma.

Sustenta, ainda, que mesmo que se entendesse aplicável o prazo trienal, este somente teria início a partir da ciência inequívoca do dano, que alega ter ocorrido apenas em 20/06/2024, quando contratou novo advogado e tomou conhecimento do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Argumenta que o advogado apelado jamais a informou sobre o resultado do processo, violando deveres contratuais, legais e éticos, o que justificaria a aplicação da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo.

Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a pretensão está fulminada pela prescrição, seja ela trienal ou decenal, uma vez que a ação foi proposta mais de 12 anos após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT.

Sustenta que a alegação de desconhecimento do desfecho do processo não tem o condão de afastar a prescrição, além de ser inverossímil, considerando que a apelante revogou e constituiu diversos advogados ao longo do processo original e, inclusive, propôs nova ação de cobrança de DPVAT em 2015.

Ao fim, pede o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal e incidência do prazo decenal do art. 205 do CC por se tratar de responsabilidade contratual

A apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável à espécie é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de
mandato
judicial e não o trienal do art. 206, §3º, V, do mesmo diploma.

A questão central a ser dirimida diz respeito, portanto, ao prazo prescricional aplicável às ações de responsabilidade civil ajuizadas pelo mandante contra o mandatário (advogado), em razão de alegada falha na prestação dos serviços advocatícios.

O art. 206, §3º, V, do Código Civil estabelece que prescreve em três anos "a pretensão de reparação civil", enquanto o art. 205 do mesmo diploma prevê que "a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após período de oscilação, consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional para as ações de indenização do mandante contra o mandatário é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114003 RS 2022/0119735-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

E M E N T A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NEGLIGÊNCIA - PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA ANULADA. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance, decorrente da ausência de apresentação de recurso por advogado. A prescrição da ação para reparação por danos causados por advogado, em patrocínio judicial, em razão de suposta falha na prestação de serviços, possui o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de relação contratual. Prescrição afastada. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0013852-17.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021)

Portanto, assiste razão à apelante quanto à aplicabilidade do prazo prescricional decenal às ações de responsabilidade civil do mandante contra o mandatário, por se tratar de responsabilidade contratual.

Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o prazo de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC.

2. Inocorrência de prescrição pela aplicação da teoria da
actio
nata

e c
iência inequívoca do dano somente em 20/06/2024

A apelante sustenta que, mesmo que se entendesse aplicável o prazo trienal, este somente teria início a partir da ciência inequívoca do dano, que alega ter ocorrido apenas em 20/06/2024, quando contratou novo advogado e tomou conhecimento do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT.

A teoria da
actio
nata
, em seu viés objetivo, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que nasce a pretensão, ou seja, quando ocorre a violação do direito, conforme dispõe o art. 189 do Código Civil: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

Por outro lado, a teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo, excepcionalmente aplicada pela jurisprudência, considera como termo inicial do prazo prescricional o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação ou da lesão ao seu direito subjetivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo em situações excepcionais, quando demonstrado que o titular do direito não tinha condições de conhecer a violação ou a lesão ao seu direito, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES .
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO MOVIDA CONTRA TERCEIROS. COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DECISÃO MANTIDA.
1 .
De acordo com a teoria da
actio
nata, adotada na legislação civil brasileira, o direito de ação surge com a violação do direito subjetivo, motivo pelo qual, salvo se a lei estabelecer termo inicial distinto, em regra, o prazo prescricional tem início
no momento em que
configurada a lesão a esse direito. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, apenas em situações excepcionais, em que ficar caracterizada a absoluta impossibilidade de se ter conhecimento da violação do direito em momento anterior, a prescrição deve ser contada da ciência inequívoca do dano e de sua extensão, situação não configurada nos autos.
3 .
Caso concreto em que a lesão ao direito subjetivo do recorrente ocorreu
no momento em que
houve o efetivo acréscimo no patrimônio recorrido, com o levantamento dos valores objeto da ação na qual litigava com o INSS, devendo esse ser considerado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1420923 SP 2013/0381156-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021) (grifo nosso)

Contudo, tal aplicação deve ser feita com cautela, exigindo-se a comprovação da impossibilidade de conhecimento da lesão.

Analisando detidamente o feito, verifica-se que o acidente que fundamentou a propositura da primeira ação se deu em 27/04/2025 (ID. 306632883 – p. 28-30), o qual por se tratar de direito à DPVAT foi alcançada a prescrição em 27/04/2008, conforme conclusão posteriormente adotada.

Ocorre que a ação foi protocolada em 04/12/2008 e sua distribuição se deu em 19/12/2008 (ID. 306632883 – p. 2-8). Além disso, houve o trânsito em julgado do
decisum
que reconheceu a prescrição em 11/09/2012 (ID. 306632884 – p. 144), bem como que houve intimação acerca do retorno do feito à origem em 10/05/2013 (ID. 306632884 – p. 147).

No caso em tela, a Recorrente aponta que o termo inicial para ajuizamento de ação indenizatória na qualidade de mandante em face do mandatário deve ser do momento em que contratou novo patrono, momento que tomou ciência inequívoca do alegado erro cometido pelo causídico anterior.

Ocorre que tal pretensão não se justifica.

É que conforme a própria jurisprudência do STJ, "
o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança
" (
EREsp
n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 2/8/2018)”.

Admitir que após decorrido mais de 12 (doze) anos do trânsito em julgado da ação extinta com resolução do mérito em razão da prescrição, a qual fundamenta o pleito de perda de uma chance, seria possibilitar quase
ad
eternum

a pretensão da autora.

Impende salientar que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "
a ciência inequívoca das consequências do evento danoso deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados pelas instâncias ordinárias
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.631.832/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 27/11/2020).

Assim, é necessário que seja fixado um termo inicial do prazo prescricional razoável, sob pena de perpetuação indefinida o termo final, gerando insegurança jurídica.

A presunção que a Recorrente não teve ciência dos danos sofridos, notadamente pelo trânsito em julgado do trânsito em julgado do feito 1789/2008, contraria a jurisprudência do STJ e o princípio da
actio
nata, que se refere à ciência inequívoca e não à ciência presumida, conforme definido no julgamento do
AgInt
no REsp 2047525/SP 2023/0011847-4, cujo relator foi o Ministro João Otávio de Noronha.

No caso em apreço, a apelante alega que somente tomou ciência do desfecho da ação de cobrança do seguro DPVAT em 20/06/2024, quando contratou novo advogado, mais de 12 anos após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição naquela ação, ocorrido em 04/09/2012.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não é crível que a apelante tenha permanecido por mais de uma década completamente alheia ao desfecho de uma ação judicial de seu interesse, especialmente considerando que figurava como parte no processo e que a ação havia sido julgada procedente em primeiro grau.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos, a apelante revogou e constituiu diversos advogados ao longo do processo original, o que demonstra que estava acompanhando o andamento da ação.

Além disso, em 2015, a apelante propôs nova ação de cobrança de seguro DPVAT, o que torna ainda menos verossímil a alegação de que desconhecia o desfecho da ação anterior (ID. 306633852).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional, posto que "não se afigura razoável admitir que a mera alegação de conhecimento tardio articulada pelo interessado seja capaz por si só de substituir o termo inicial legalmente estipulado para o cômputo do prazo prescricional." (REsp n. 1711581/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 25/6/2018)

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que o prazo prescricional somente teria início a partir da alegada ciência inequívoca do dano em 20/06/2024, pois as circunstâncias do caso não autorizam a aplicação excepcional da teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo.

Outrossim, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT ocorreu em 04/09/2012, conforme documentação juntada aos autos.

A partir dessa data, a apelante já tinha condições de conhecer o dano alegado, qual seja, a perda da possibilidade de receber a indenização do seguro DPVAT em razão do ajuizamento intempestivo da ação pelo advogado apelado.

Não é razoável admitir que a apelante tenha permanecido por mais de 12 anos sem buscar informações sobre o andamento e o resultado de uma ação judicial de seu interesse, especialmente considerando que havia obtido êxito em primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação semelhante, já se manifestou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de responsabilidade civil do advogado, é o momento em que o cliente tem ou poderia ter tido ciência da atuação negligente:

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE
PRAZO .
RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL .
CONHECIMENTO DO DANO. ACTIO NATA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ
) .
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da prescrição da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de instrumento. 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (
art
. 189 do CC/2002). 4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a
actio
nata em seu viés subjetivo.
5 .
Na hipótese, não é razoável considerar como marco inicial da prescrição a data limite para a interposição do agravo de instrumento, visto inexistirem elementos nos autos - ou a comprovação do advogado - evidenciando que o cliente tenha sido cientificado da perda de prazo para apresentar o recurso cabível. 6. No caso dos autos, com o término da relação contratual, o cliente lesionado teve (ou poderia ter tido) ciência da atuação negligente do advogado anterior, sendo este o marco inicial da prescrição.
7 .
Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1622450 SP 2016/0039415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2021 REVPRO vol. 323 p. 558 RSDCPC
vol
. 131 p. 136)

Esta Corte estadual já reconheceu a possibilidade de que o trânsito em julgado da ação sobre a qual se possa discutir eventual ilícito seja o trânsito em julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA POR PRESCRIÇÃO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA - PENDÊNCIA DE LIDE EM QUE SE DISCUTE O SUPOSTO ATO ILÍCITO - CONDIÇÃO IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO – TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR – PREJUDICIAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Pela aplicação da teoria da
actio
nata, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a contar do trânsito em julgado da Ação em que se discute o ato ilícito, pois a partir de então é que se tem amplo conhecimento do fato, da sua extensão e das consequências. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026876-17.2022 .8.11.0003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No caso em apreço, considerando que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT ocorreu em 11/09/2012, e que a presente ação foi ajuizada apenas em 16/09/2024, verifica-se que, mesmo aplicando-se o prazo prescricional decenal, a pretensão da apelante estaria prescrita, pois ultrapassado o prazo de 10 anos entre o termo inicial (11/09/2012) e o ajuizamento da ação (16/09/2024).

Portanto, não há como acolher a tese da apelante de que o prazo prescricional somente teria início a partir da alegada ciência inequívoca do dano em 20/06/2024, pois as circunstâncias do caso não autorizam tal conclusão.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

O acórdão embargado concluiu pela aplicação do prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de demanda de natureza contratual.

No entanto, fixou o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da ação de cobrança do seguro DPVAT, ocorrido em 04/09/2012, afastando a alegação de que a ciência somente teria ocorrido em 2024.

Para tanto, considerou inverossímil essa versão diante dos elementos objetivos constantes dos autos.

Quanto à aplicação da
actio
nata subjetiva, o colegiado não se furtou ao debate. Pelo contrário, reconheceu a possibilidade teórica de sua incidência, mas a afastou com base em dados concretos: a própria embargante figurava como parte na ação, revogou advogados e ajuizou nova demanda em 2015, circunstâncias que inviabilizam a alegação de desconhecimento do dano.

No tocante ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.622.450/SP), a decisão o mencionou expressamente, analisou sua
ratio

decidendi
e esclareceu por que não seria aplicável ao caso, dadas as peculiaridades fáticas. Houve, portanto, integração da jurisprudência à fundamentação, o que exclui qualquer omissão.

Também não procede a alegação de ausência de enfrentamento quanto à boa-fé objetiva e ao artigo 667 do Código Civil.

Ainda que não mencionados nominalmente, esses fundamentos foram implicitamente considerados na análise da relação contratual, do comportamento das partes e da conduta do advogado, sendo que a decisão rejeitou a tese de violação de deveres contratuais com base no conjunto probatório, não havendo omissão.

Por fim, não se identifica contradição, visto que o reconhecimento da natureza contratual da relação, que atrai o prazo prescricional de dez anos, não impede a fixação do termo inicial no trânsito em julgado da ação anterior, desde que demonstrada a possibilidade de ciência do dano naquele momento.

O acórdão justificou essa escolha de forma clara, coerente e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Ademais, a prescrição é questão prejudicial de mérito, razão pela qual não se faz necessária a análise do dever de indenizar propriamente dito, já superado pela extinção da pretensão.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025